Tribunal: STF
Processo: HC 199772
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 140.391/SC. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (Doc. 12).
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 13 fls. 24-30), nos termos seguintes:
    O recurso não comporta provimento. 
    De início, no tocante à alegada nulidade das provas em razão da suposta invasão de domicílio, o Tribunal assim entendeu: 
    "De acordo com o caderno indiciário (5032305-84.2020.8.24.0008), o corréu Edgar Pinheiro vinha sendo investigado há seis meses pelo setor de inteligência da Polícia Militar de Blumenau, pois existiam informações que o apontavam como um dos principais distribuidores e fornecedores de droga da região. 
    No dia 04.11.2020, durante diligências de rotina, os policiais lograram encontrar um veículo Renault Logan, branco, estacionado no quintal da casa localizada na Rua Governador Pedro Ivo Campos, n. 99. Referido automóvel era conhecido dos agentes públicos, tendo em vista que já teriam presenciado o então investigado Edgar utilizálo para transportar drogas. 
    Em razão deste encontro fortuito, os militares permaneceram em campana esperando alguém entrar ou sair da residência em questão. Por volta das 13 horas, o paciente Lucas Goedert Lourenço chegou no endereço em questão, oportunidade em que foi abordado pelos policiais. 
    De acordo com a narrativa dos agentes públicos na fase extrajudicial, Lucas teria franqueado a entrada dos policiais e apontado o local em que guardava drogas para um terceiro indivíduo, o qual identificou por uma alcunha. 
    Durante as buscas na residência, a corré Sabrina Gabriela Kavikioni chegou ao local e sem perceber a presença dos militares, visto que estavam todos à paisana por trabalharem no setor de inteligência, disse a um deles que estava lá para buscar um carro branco, razão pela qual, também foi detida. 
    Quase no final dos procedimentos, o corréu Edgar apareceu pilotando uma motocicleta, mas empreendeu fuga ao perceber a presença da polícia, foi perseguido e capturado após o uso de arma não letal (taser). 
    Para constar, foram apreendidas dentro da residência e em um compartimento do Renault/Logan branco preparado para o transporte, um total de 07 porções de crack, acondicionadas individualmente em embalagem de fita adesiva, com peso bruto aproximado de 7.155,06 gramas; 03 porções de cocaína, acondicionadas individualmente em embalagem de fita adesiva, com peso bruto aproximado de 3.069,74 gramas; 04 porções de crack (subproduto da cocaína), com peso bruto aproximado de 333,67 gramas; 01 porção de cocaína, acondicionada em embalagem de plástico, com peso bruto aproximado de 33,31 gramas; 13 porções de crack (subproduto da cocaína), acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, com peso bruto aproximado de 568,77 gramas. 
    Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (5032305-84.2020.8.24.0008) e colhida a manifestação prévia das partes, a MM Juíza de Direito Andreia Cortez Guimaraes Parreira decidiu pela decretação da prisão preventiva dos então indiciados (evento 24): 
    "[...] O(s) delito(s) possui pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), o que autoriza a segregação cautelar. 
    Conforme é cediço, para que seja possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva há que se analisar se estão presentes os requisitos da (i) fumaça do bom direito, consubstanciada na comprovação de materialidade do delito e na presença de indícios de autoria e do (ii) perigo na demora, que se reflete na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e por garantia de aplicabilidade da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). 
    Destarte, tenho que o fumus commissi delicti está presente, tendo em vista que os elementos de informação até então produzidos, sobretudo a quantidade de drogas encontradas no interior do imóvel e dentro do veículo que estava estacionado na moradia, dão conta dos indícios de autoria e materialidade imputados aos conduzidos. 
    No mesmo sentido, os Policiais Militares Rodrigo Geraldo Siedschlag e Alexandre Schmitt (DEPOIM_TESTEMUNHA1, DEPOIM_TESTEMUNHA2 e DEPOIM_TESTEMUNHA3), ratificando as informações contidas no relato do BO00299.2020.0002691 (evento 1.7). 
    O conduzido EDGAR PINHEIRO (evento 1 – AUTO QUALIFIC 4), acompanhado de advogado constituído, após cientificado dos seus direitos constitucionais, relatou que trabalha como montador de painéis na Destaque Painéis, localizada na Rua 2 de Setembro, com carteira assinada, percebendo R$3.300,00 por mês. Contou que tem 36 anos de idade, mora com sua esposa e mãe, numa casa própria; que sua esposa não trabalha e está grávida, não tem outros filhos. Sobre os fatos, exerceu seu direito ao silêncio. 
    O conduzido LUCAS GOEDERT LOURENÇO (evento 1 – AUTO QUALIFIC 5), também acompanhado de advogada constituída, afirmou que tem 23 anos de idade, tem profissão de montador de vidros na Arte Vidros, localizada na Rua Itajaí, com carteira assinada, recebendo R$2.000,00 por mês. Falou que não tem filhos, mora com sua esposa chamada Jenifer e trabalha na Meias LOA. Afirmou ainda que arca com o valor mensal de R$680,00 a título de aluguel. Acerca dos fatos, manteve-se silente. 
    Por sua vez, a conduzida SABRINA GABRIELA KAVIKIONI (evento 1 – AUTO QUALIFIC 6), acompanhada por advogado apenas para seu interrogatório, afirmou que tem 23 anos, trabalha como manicure à domicílio, percebendo em torno de R$2.500,00; que tem duas filhas, uma de 5 anos e outra de 1 ano e meio, o pai chama Richard Santiago Izidoro, que está preso; que mora com sua avó e as crianças. Sobre os fatos, falou que foi de Uber na casa buscar um carro, um Corsa vermelho, mas não sabe dizer o nome da pessoa que pediu o favor, só conhece por 'Andi', do Facebook, sem maiores detalhes. Contou, por ?m, que estava passando na frente da casa, que não tem nada a ver com a situação, que não conhece o proprietário da casa, nem o dono do carro, Edgar Pinheiro, que é irmão do Geovane Pinheiro e que foi preso com Richard, acabando por afirmar, ao final, que já viu Edgar na visitas na unidade prisional. 
    Quanto ao segundo requisito, periculum in mora, vejo que, no caso em tela, encontra-se presente a necessidade da garantia da ordem pública, diante de todas as circunstâncias fáticas acima elencadas e tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, tratando-se de conduta altamente nociva à paz social, estando diretamente relacionado à prática de diversos crimes que orbitam tal prática delitiva, notadamente os crimes patrimoniais praticados por drogadictos que enveredam para a vida criminosa a ?m de sustentar o vício, circunstâncias que impõem às autoridades uma resposta enérgica, a fim de punir essa grave conduta e prevenir a perpetuação de sua prática. 
    [...] Quanto ao conduzido LUCAS, embora não registre antecedentes criminais (evento 6) e possua atividade laboral (evento 14.4), malgrado os argumentos defensivos, tem-se que a quantidade, a variedade e a lesividade das drogas apreendidas em sua residência expressam a gravidade concreta da conduta e são indicadores relevantes de sua periculosidade social, servindo para justificar a necessidade da providência extrema para a garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido, menciona-se que o 'Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva' (STJ, HC n. 360465, Min. Ribeiro Dantas, j. 23.08.2016). 
    Mas não é só: a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes (8057,50 gramas de crack; 3.103,05 gramas de cocaína), aliás, drogas de alto poder viciante, indicam uma conexão íntima dos conduzidos com o narcotráfico e sua contumácia, fazendo de tal atividade seu meio de subsistência, e por consequência, que os investigados estão inseridos num contexto maior do comércio espúrio, possivelmente associados a grupos criminosos para distribuição e/ou fornecimento de tamanha quantidade de droga. 
    Tais circunstâncias levam à conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, do CPP, não seriam suficientes no caso em comento, para assegurar a ordem pública, assim como a rigorosa aplicação da lei penal (§ 6.º, do art. 282, do CPP), até porque o ponto de tráfico/local de armazenamento era na própria residência, pelo que o seu recolhimento domiciliar somente servirá para a continuidade do comércio ilícito. 
    Salienta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4007999-29.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 09- 04-2019). 
    Também, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que estão sendo respeitados todos os procedimentos legais, sem olvidar que a manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4003789-32.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 07-03-2019). 
    De outro tanto, 'Não configura antecipação da pena quando a prisão cautelar está embasada na aferição dos prejuízos concretos que a soltura do agente poderá ocasionar à sociedade, à instrução processual e à aplicação da lei penal' (TJSC, Habeas Corpus n. 4011180-38.2019.8.24.0000, de Ponte Serrada, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 2-5-2019), pois tem finalidade diversa daquela correspondente ao resgate da pena. [...]". 
    E é contra esta decisão que se insurge a defesa, aduzindo inicialmente, como brevemente sintetizado, que toda a prova é ilícita por derivação, já que angariada através da invasão de domicílio sem fundadas suspeitas anteriores da existência de flagrante delito. No mais, sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, destacando os predicados pessoais favoráveis e a suficiência do monitoramento eletrônico previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Pois bem, de início cumpre esclarecer que o pedido de reconhecimento de nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio não é passível de conhecimento nos termos propostos pela defesa. 
    Isso porque, o Habeas Corpus é um remédio constitucional de natureza excepcionalissíma, ou seja, sua estreita via de cognição não permite ao Tribunal incursionar de maneira aprofundada no mérito da conduta, em suas circunstâncias ou na dinâmica do fato. 
    In casu, malgrado a douta impetrante defenda que não existiu autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, local em que as drogas foram apreendidas, os policiais militares narraram em sentido contrário, destacando que a entrada foi sim franqueada pelo acusado. 
    Além do conflito entre a versão defensiva e os depoimentos dos militares, há o silêncio do paciente, que nada esclareceu sobre os fatos quando interrogado. E por mais que o silêncio não possa ser sopesado em prejuízo ao réu, torna a versão da acusação única até o momento. 
    Dito de maneira mais simples, o franqueamento da entrada na residência relatado pelos policiais não foi confirmado pelo paciente, mas também não foi desmentido. 
    Logo, em não havendo qualquer outro elemento de prova que demonstre de maneira inequívoca a alegada invasão do domicílio, se torna necessário aguardar maiores esclarecimentos no decorrer da instrução criminal. 
    Por estas razões, não se conhece da tese que discute a nulidade das provas por derivação do ingresso forçado na residência." (e-STJ, fls. 187-191; sem grifos no original) 
    No ponto, observa-se que a tese de nulidade das provas pela suposta invasão de domicílio, nos termos propostos pela defesa, não foi conhecido pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 345.592/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017; HC 279.802/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014.) 
    Ademais, a Corte de origem manteve a prisão cautelar do recorrente sob os seguintes fundamentos: 
    "Com relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, adianta-se que a ordem comporta conhecimento, mas no mérito, não merece concessão. 
    Em primeiro lugar, pontua-se que os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas são daqueles que admitem a decretação da segregação cautelar com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto possuem previsão de pena privativa de liberdade máxima muito superior a quatro anos de reclusão. 
    Os pressupostos do fumus comissi delicti, aqui traduzidos como boas provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, decorrem da própria situação de flagrante delito, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas na residência do paciente. ,
    Sobre os pressupostos do periculum libertatis, compreendidos como os elementos do caso concreto que revelam o perigo oferecido pelo estado de liberdade do indivíduo, ressalta-se o risco à ordem pública que é extraído da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente. 
    No ponto, malgrado os argumentos defensivos, tem-se que a quantidade, variedade e lesividade das drogas encontradas justificam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como bem pontuado pelo juízo monocrático. 
    [...] 
    No caso concreto, para além do crack e da cocaína possuírem alto poder vulnerante, foram encontrados em quantidade significativa: aproximadamente 8.057,50 gramas de crack e 3.103,05 gramas de cocaína. 
    Frisa-se que o réu declarou possuir renda na faixa de R$ 2 mil mensais, ou seja, a renda não é compatível com a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido em sua residência, o que sugere estreito envolvimento com grandes fornecedores de drogas ou até mesmo organizações criminosas. 
    Referida situação, ao menos por enquanto, reclama a adoção da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração criminosa e, consequentemente, acautelar à ordem pública, sendo certo que a substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes neste momento. 
    A jurisprudência deste egrégio Tribunal não destoa: 
    [...] 
    Portanto, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e pela inexistência de afronta ao artigo 315 do mesmo Diploma e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Outrossim, registra-se que a presença de supostos predicados pessoais favoráveis à soltura não se sobrepõem à necessidade da custódia, principalmente quando esta estiver fundamentada em elementos concretos como no caso. 
    Ademais, menciona-se que o pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar também não é passível de conhecimento. Primeiro porque a análise da súplica implicaria em supressão de instância, e segundo, porque o paciente declarou não possuir filhos menores, de modo que o pleito defensivo baseado no artigo 318, inciso III, da Lei Processual Penal se mostra inapropriado. 
    Por fim, pontua-se que os documentos e argumentos apresentados nos memoriais (evento 17) em nada alteram o entendimento até aqui expressado. Aliás, parte dos argumentos tratam-se de inovação e não podem sequer ser conhecidos, sob pena de ferimento ao princípio do contraditório, já que a douta Procuradoria-Geral de Justiça não teve a oportunidade de se manifestar a respeito. 
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Habeas Corpus e, nesta extensão, pela denegação da ordem." (e-STJ, fls. 185-193; sem grifos no original) 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi preso em flagrante com 8.057,50g de crack e 3.103,05g de cocaína. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 
    A propósito: 
    […]
    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2 017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
    No tocante à tese de que não há nos autos qualquer informação da participação do réu nos delitos, cumpre anotar que eventual análise acerca da alegada inocência do paciente exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus (RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019; HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019) 
    Por fim, quanto às alegações de constrangimento ilegal em razão do COVID-19 e da imputação do crime de associação para o tráfico, observa-se que as referidas teses não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 345 .592/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017; HC 279.802/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014.) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva; (b) a apreensão da droga supostamente encontrada na residência da paciente ocorreu de forma ilegal, conforme o teor do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, nem o consentimento da moradora; (c) o paciente está preso desde o dia 04/11/2020 sem que a instrução criminal tenha sido concluída restando nítida a inobservância dos prazos insculpidos na Lei 11.343/2006 e a configuração de constrangimento ilegal, por culpa do Poder Público, porquanto a paciente está segregado cautelarmente há quase cinco meses, não podendo a demora do feito ser atribuída à defesa; e (d) a ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente